Tribunal: TJPA
Processo: 0807424-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807424-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

AGRAVADO: ALBERTO MARIO GRISELLI, INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLLF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). PROTESTO CARTORÁRIO. DIRECIONAMENTO DE COBRANÇA A DIRETOR/ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cametá contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários referentes à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF), bem como determinar o cancelamento de protesto cartorário lavrado em nome do diretor da empresa TIM S.A., em razão de débitos imputados à pessoa jurídica relacionados à instalação e funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima, em sede de tutela provisória, a determinação judicial que impede o direcionamento de atos de cobrança e protesto à pessoa física de diretor/administrador por débitos atribuídos à pessoa jurídica, sem prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao suspender, provisoriamente, medidas de coerção reputacional e cobrança adotadas pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus administradores constitui regra no ordenamento jurídico, sendo imprescindível procedimento próprio e pressupostos legais específicos para a responsabilização pessoal do diretor ou sócio.

O direcionamento automático de protesto cartorário à pessoa física do administrador, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou procedimento equivalente, viola o devido processo legal e o contraditório.

A decisão agravada não promove desconsideração da personalidade jurídica, mas, ao contrário, preserva-a ao impedir a imputação pessoal de efeitos constritivos sem base procedimental idônea.

A tutela provisória encontra suporte na probabilidade do direito e no perigo de dano, evidenciado pelo risco imediato à reputação e ao crédito da pessoa física indevidamente protestada.

A suspensão provisória de medidas específicas de cobrança não extingue o crédito tributário nem impede o regular prosseguimento da controvérsia tributária na origem, sob contraditório pleno.

As alegações do ente municipal quanto à legalidade da exação e à necessidade de garantia para suspensão da exigibilidade não afastam, nesta fase de cognição sumária, o fundamento autônomo da decisão, centrado na impossibilidade de responsabilização pessoal sem observância do rito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:

É vedado o direcionamento de protesto cartorário e de atos de cobrança à pessoa física de diretor ou administrador por débitos da pessoa jurídica sem prévio procedimento juridicamente idôneo de responsabilização pessoal.

A tutela provisória pode ser mantida para impedir efeitos constritivos pessoais quando ausente o devido processo de desconsideração da personalidade jurídica.

A proteção à autonomia patrimonial e ao devido processo legal prevalece, em cognição sumária, sobre o interesse arrecadatório quando inexistente base procedimental para imputação pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 178 e 300; CTN, art. 151, V; CC, art. 50; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0003841-16.2022.8.16.0000, Rel. Desª Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 4ª Câmara Cível, j. 09.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra TIM S.A.
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em desfavor do ente municipal, suspendendo a exigibilidade de créditos tributários relacionados à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) e determinando o cancelamento de protesto cartorário lavrado em nome do diretor da empresa.

Alega a parte autora que a decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva da Fazenda Pública;

Houve violação aos pressupostos legais da tutela provisória, ao art. 2º do CPC e à Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal);

O Município apenas exerceu sua competência constitucional ao lançar a TLLF até o exercício de 2022;

A cobrança refere-se à regular atuação do poder de polícia urbanístico e ambiental, sendo plenamente legítima e fundamentada em legislação municipal;

A empresa TIM S.A. recebeu regularmente as notificações de cobrança e demonstrou, inclusive, intenção de pagamento parcial em comunicações com a Secretaria de Meio Ambiente;

Não houve qualquer abuso ou irregularidade na inclusão do nome do Sr. Alberto Mario Griselli em protesto, uma vez que ele consta como diretor estatutário da empresa, não havendo nos autos comprovação de desvio de finalidade ou ilegalidade por parte do Município;

A cobrança da taxa municipal é amparada por jurisprudência do STF e STJ, inclusive no que tange à possibilidade de fiscalização local de Estações Rádio Base (ERBs), em respeito à competência municipal para legislar sobre uso e ocupação do solo;

A parte autora age com incoerência ao questionar a cobrança em Cametá/PA, enquanto paga taxas análogas em outros municípios, como em Vacaria/RS, evidenciando violação ao princípio da isonomia tributária e uma possível "xenofobia fiscal".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 151 do CTN elenca taxativamente as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o que não se verifica no caso concreto.

A tutela antecipada em matéria tributária exige garantia válida (depósito ou caução), o que não foi cumprido;

A atuação fiscal e a constituição do crédito tributário observaram os requisitos da legalidade, moralidade e segurança jurídica, sendo o protesto cartorário medida legítima conforme previsto no art. 1º, §1º, da Lei 9.492/1997.

Sustenta ainda que:

O juízo de origem incorreu em violação ao devido processo legal e à separação dos poderes ao deferir, de forma genérica e sem provas robustas, uma tutela que compromete a arrecadação municipal e o equilíbrio federativo;

A decisão agride os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, segurança jurídica e da isonomia tributária, além de criar um perigoso precedente de fragilização da autoridade tributária local.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento
, para sustar os efeitos da decisão proferida na origem, restabelecendo a exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de protesto;

Ao final, seja dado
provimento ao recurso
para
reformar integralmente a decisão agravada
, reconhecendo a
legitimidade da cobrança da TLLF
e a
regularidade da atuação administrativa do Município
, inclusive quanto à eventual citação do nome do diretor da empresa nos protestos, por ausência de prova de ilegalidade ou abuso.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 26252221.

TIM S/A e ALBERTO MARIO GRISELLI apresentaram
contrarrazões
– Id. 26781833.

A Procuradoria de Justiça se manifestou deixando de analisar o mérito, com fulcro no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, com nitidez, à legitimidade, em sede de tutela provisória, da ordem judicial que impõe ao MUNICÍPIO DE CAMETÁ deveres de não fazer e de fazer, consistentes na abstenção de novas medidas de cobrança e no cancelamento de protestos lavrados contra pessoa física (diretor/administrador), em razão de débitos imputados à pessoa jurídica, no contexto de exações relacionadas a ERBs.

A decisão agravada, embora proferida em cognição sumária, apresenta fundamentação coerente com a natureza do provimento de urgência e, sobretudo, com um ponto nuclear que, por si, é suficiente para sustentar a manutenção do decisum: a vedação de direcionamento automático de efeitos constritivos e restritivos do crédito — aqui, o protesto — à pessoa física do administrador, sem prévio procedimento juridicamente idôneo de imputação pessoal.

Com efeito, o próprio Juízo de origem explicita que a extensão do provimento ao diretor decorre da inexistência, contra ele, de “devido processo de desconsideração da personalidade jurídica hábil a responsabilizá-lo pessoalmente pelas obrigações da pessoa jurídica”, razão pela qual determina a abstenção de cobrança e o cancelamento dos protestos relativos aos débitos cobrados de ALBERTO MARIO GRISELLI por sua condição de diretor/administrador, sob multa diária.

Trata-se de premissa jurídica elementar no sistema, que separa, como regra, as esferas patrimoniais e de responsabilidade da pessoa jurídica e de seus administradores, exigindo rito e pressupostos próprios para superação dessa autonomia, providência que não se presume e não se automatiza por conveniência arrecadatória.

Neste ponto, ainda que o MUNICÍPIO DE CAMETÁ sustente a legitimidade do protesto dirigido ao diretor e qualifique a decisão como indevida “desconsideração”, o que se percebe é precisamente o inverso: a decisão impugnada não desconsidera a personalidade jurídica para atingir o administrador; antes, preserva-a, impedindo que o poder público produza, unilateralmente e sem contraditório específico, efeitos típicos de imputação pessoal a quem não figura como sujeito passivo originário do vínculo obrigacional, ao menos no modo como os autos revelam a dinâmica do protesto. E é relevante notar que as próprias contrarrazões pontuam contradição lógica do recurso ao reconhecer a impossibilidade de cobranças de sócios/administradores sem a prévia desconsideração, reforçando a falta de ataque útil ao núcleo decisório.

No que toca ao argumento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário demandaria, necessariamente, garantia ou depósito, a alegação, tal como posta, não tem força para infirmar o provimento recorrido neste momento processual. Explico.:

Primeiro, porque a decisão ora examinada, na parcela expressamente demonstrada nos autos, centra-se no cancelamento de protestos direcionados ao diretor e na abstenção de cobranças contra ele, precisamente por ausência de base procedimental para responsabilização pessoal.

Segundo, porque o próprio agravante reconhece que o inciso V do art. 151 do CTN contempla a concessão de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial como hipótese de suspensão de exigibilidade, e sua insurgência dirige-se mais a um inconformismo genérico quanto ao juízo de probabilidade e perigo do que à demonstração de teratologia ou manifesta ilegalidade do provimento de urgência.

De mais a mais, o juízo singular registra existir, em decisão antecedente (id 140518157), fundamentação para reconhecimento, em cognição sumária, de inconstitucionalidade das cobranças e protestos promovidos contra a pessoa jurídica, o que foi tomado como suporte contextual para a tutela e para sua extensão ao diretor após a emenda.

O agravo, por seu turno, procura rediscutir amplamente a matéria tributária (competência municipal, marco temporal de decisões do STF, suposta modulação e práticas de pagamento em outros municípios), mas tais linhas argumentativas, ainda que relevantes para o mérito final, não demonstram, no estreito espaço de cognição do agravo contra tutela de urgência, que a decisão recorrida tenha incorrido em erro evidente ao impedir que os efeitos do protesto alcancem a pessoa física do diretor sem o devido suporte processual, que é o fundamento autônomo e suficiente do decisum quanto a ele.

Há, ademais, componente de
perigo de dano
que se mostra ínsito à própria natureza do protesto em face de pessoa física, com potencial de repercussão imediata sobre crédito, reputação e regularidade de atos negociais, risco que, uma vez concretizado, dificilmente se repara por simples recomposição pecuniária.

Em contrapartida, o risco alegado pelo agravante à arrecadação, embora digno de consideração, não se sobrepõe, por si só, à exigência constitucional e legal de que atos estatais de imputação pessoal observem o devido processo e a reserva de procedimento, sobretudo quando o provimento não extingue crédito, mas apenas susta, provisoriamente, modalidades específicas de coerção reputacional e cobrança dirigidas a terceiro não submetido ao rito próprio de responsabilização.

A conclusão, portanto, é de que a decisão agravada deve ser mantida, pois assenta-se em fundamento jurídico suficiente, proporcional e compatível com a lógica da tutela provisória, preservando a autonomia patrimonial e impedindo, no mínimo por ora, que a Administração produza efeitos pessoais gravosos em face de administrador sem o suporte procedimental correspondente, sem prejuízo de que, na origem, a controvérsia tributária seja aprofundada sob contraditório pleno.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE NÃO DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS REQUERIDAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA MAIOR DESCONSIDERAÇÃO – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI – AUSÊNCIA DE RELATOS DE FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO PELAS PESSOAS JURÍDICAS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da pessoa jurídica consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral para chamar à responsabilidade seus sócios ou administradores, quando a utilizam com objetivos fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída .
2. A empresa e os sócios têm personalidades distintas e em não ocorrente as hipóteses legais autorizadoras, não é possível atribuir as responsabilidades da pessoa jurídica às pessoas dos sócios, sob pena de imputar obrigações que não lhe cabem e violar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.
(TJPR - 4ª C.Cível - 0003841-16 .2022.8.16.0000 - Maringá - Rel .: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 09.05.2022)
(TJ-PR - AI: 00038411620228160000 Maringá 0003841-16 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026